Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719534-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON DE CARVALHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, em especial o preparo deste recurso, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Note-se que nenhum documento apresentado demonstra os seus rendimentos, nem suas despesas usuais. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que não tem condições de pagar o preparo, de módico valor. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora